Tribunal: TJDFT
Processo: 0716820-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0716820-47.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: CR FEIRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, ROSE MEIRE CANDIDO DOS SANTOS, CLOVIS EDUARDO CONDI D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela antecipada implícito e de efeito suspensivo, interposto por BANCO BRADESCO S/A contra a decisão proferida pelo MM. Juiz da 19a Vara Cível de Brasília/DF que, na demanda executiva de no. 0704226-66.2018.8.07.0014, indeferiu o pedido de pesquisa no sistema SNIPER (Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos) e suspendeu a execução pelo prazo de 1 (um) ano. Em suas razões recursais, a parte agravante alega que a parte agravada não cumpriu com as suas obrigações previstas na Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo – Capital de Giro no 136/465677, no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais). Afirma, ainda, que diversas medidas foram realizadas para tentar a satisfação do crédito, todavia sem êxito. Por isso, assevera que o Poder Judiciário deve deferir pesquisa no sistema SNIPER, como forma de tentar localizar bens da parte devedora/executada/agravada, no intuito de ter seu crédito adimplido. Requer, ao final, o recebimento e o processamento do presente Agravo de Instrumento, com pedido implícito de concessão da tutela antecipada, na forma do artigo 1.019, para determinar a consulta de bens em nome da parte devedora via SNIPER, assim como a concessão do efeito suspensivo ativo. No mérito, pugna pela confirmação do provimento antecipado para fins de determinar a consulta no referido sistema. Preparo regular – ID no 58430174. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Segundo dispõe o art. 1.019, inc. I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Codex, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim sendo, para fins de ser deferida a antecipação de tutela recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes do art. 300 do CPC, a saber, a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nesse panorama, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único, do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Na hipótese, a questão submetida ao conhecimento deste Tribunal consiste em examinar a possibilidade de efetivação de pesquisas por meio de consulta ao Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER), com a finalidade de descoberta de bens pertencentes ao devedor. A consulta ao SNIPER veio para facilitar o trabalho das partes, dos advogados e dos Juízes, bem como para melhor possibilitar a efetividade das execuções. O SNIPER é um sistema criado e regulamentado pelo Programa Justiça 4.0, do Conselho Nacional de Justiça, com finalidade de facilitar a investigação patrimonial em processos judiciais, em especial execuções e cumprimentos de sentença. Por intermédio desse sistema é possível o cruzamento de dados e informações de diversas bases de dados, de modo a destacar os vínculos entre pessoas físicas e jurídicas de forma visual, a possibilitar a identificação de relações de interesse para processos judiciais de forma ágil e eficiente. Como se vê, o SNIPER, assim como os sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, é mais uma ferramenta disponível para auxiliar o Juízo na busca de bens do devedor, a fim de melhor satisfazer a execução, de maneira célere e eficaz. Vale destacar, ainda, que este Tribunal de Justiça, por meio da Coordenadoria de Sistemas e de Estatística da Primeira Instância – COSIST, já disponibilizou a funcionalidade SNIPER - Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos - às Serventias Judiciais. Nesse cenário, observa-se que a funcionalidade implementada pelo CNJ veio para facilitar o trabalho das partes, dos advogados e dos Juízes. Com efeito, o Juízo a quo tem o dever de zelar pelo trâmite do processo e determinar as medidas coercitivas necessárias para assegurar o cumprimento das respectivas ordens judiciais, nos moldes do art. 139, inc. IV, do CPC. No caso em tela, a parte recorrente não obteve sucesso em relação às diligências prévias efetuadas com o intuito de encontrar bens pertencentes à devedora. Com efeito, a norma apreendida a partir da interpretação do referido texto deve estar em harmonia com os princípios da cooperação e da boa-fé processual (arts. 5o e 6o do CPC). Por essas razões, as alegações articuladas pela parte recorrente revelam a probabilidade de provimento do recurso. O requisito do risco de dano grave ou de difícil reparação também está satisfeito no presente caso, pois a manutenção dos efeitos da decisão impugnada dificulta a satisfação do crédito pretendido, o que causa evidentes prejuízos à credora, ora recorrente. Com efeito, a parte agravante pede, sobretudo liminarmente, a concessão de efeito ativo ao presente recurso para o deferimento da pesquisa dos bens no sistema SNIPER. E, no mérito, o provimento do recurso, para fins de reformar a decisão recorrida, para que haja a citada consulta. Considerando, ainda, que a decisão impugnada indeferiu a consulta no sistema SNIPER e suspendeu a execução, é caso de se deferir o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, mas não a antecipação da tutela recursal, uma vez que, além de ter sido um pedido implícito e se confundindo com o de concessão de efeito suspensivo, seria satisfativa, bem como pelo fato de os seus requisitos não estarem completamente evidenciados nesse momento, demandando maior análise quando julgamento do mérito perante o Colegiado. De mais a mais, o pleito de concessão de efeito suspensivo mais está relacionado com a suspensão do que propriamente com o deferimento da medida vindicada, até mesmo por falta de interesse em suspender o feito, sob a ótica do indeferimento. Com efeito, não há razão para se suspender a decisão que é contrária ao interesse do recorrente, pois, com base nisso, retirando-se o indeferimento do mundo jurídico, não há medida permitindo a consulta. A suspensão do feito de origem é sim motivo para deferimento do efeito suspensivo, para que o feito volte a correr, mesmo que, nesse momento, seja indeferida a pesquisa, desde logo, no sistema SNIPER. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido implícito de antecipação da tutela recursal e DEFIRO o requerimento de concessão de efeito suspensivo somente para obstar a suspensão dos autos do processo de origem. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador